Tribunal: TJDFT
Processo: 0704957-20.2017.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0704957-20.2017.8.07.0007Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: LEANDRO NICOLAU DA SILVA APELADO: ITALO CLAUDIO RIBEIRO XAVIER, VICENTE CARLOS DE OLIVEIRA BRAGA, WILLIAM SEBASTIAO PESSOA, ITAMAR FREITAS DOS SANTOS, 3. OFICIAL DO REGISTRO DE IMOVEIS DO DISTRITO FEDERAL, CARTORIO UNICO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS, CARLOS EDUARDO FERRAZ DE MATTOS BARROSO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ALIENAÇÃO DE BEM. EMENDA OPORTUNIZADA E NÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEVIDO.

I. Para que a peça vestibular defeituosa seja indeferida, é prescindível a intimação pessoal do autor, requisito exigível para caso de extinção com base em abandono da causa, consoante dispõe o CPC, o que difere do caso dos autos.

II. Esgotado o prazo para emendar a inicial e não sendo sanado o vício apontado no prazo devido, o indeferimento do feito é medida que se impõe, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

III. É de clareza solar a dicção do art. 18 ao afirmar que ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, se não houver autorização para tanto.

IV. Apelação conhecida e desprovida.